Tribunal: STF
Processo: RHC 52149
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
CALUNIA E INJURIA A JUIZ.
I. A INSINUAÇÃO INSIDIOSA, EM TOM DUBITATIVO E VELADO, APESAR DE SEU
CARÁTER TEMERARIO E LEVIANO, POR ABSOLUTAMENTE INFUNDADA, NÃO
CONSTITUI CALUNIA PORQUE NÃO ENVOLVE IMPUTAÇÃO DE FATO CONCRETO E
DEFINIDO COMO CRIME.
II. MAS, SEM DUVIDA, CARACTERIZA NITIDAMENTE O CRIME DE INJURIA
TANTO MAIS GRAVE QUANTO PROVOCADO NEM REDIMIDO PELO CALOR DO DEBATE
OU POR PROPOSITOS ALTRUISTICOS.
III. CABE AO JUIZ CORRIGIR DEFEITO DA CLASSIFICAÇÃO DO CRIME NA
DENUNCIA, USANDO DOS PODERES DO ART. 383, DO C. PR. PEN.